Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-88.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004202-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (AGRAVADO), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (AGRAVADO), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (AGRAVADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (AGRAVADO), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (AGRAVADO), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Encerramento da Recuperação Judicial com sentença transitada em julgado – Perda do Objeto do Agravo de Instrumento –
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão unipessoal da Relatora que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto recursal, decorrente do encerramento da Recuperação Judicial, cuja sentença transitou em julgado.

II. Questão em discussão

2- Analisar se não foi observada a regra do artigo 946, do Código de Processo Civil, porque a Apelação foi julgada antes do Recurso de Agravo de Instrumento.

3- Verificar se o encerramento da Recuperação Judicial, com sentença transitada em julgado, obsta a análise do acerto ou desacerto da decisão do Juiz que autorizou a baixa das hipotecas e venda dos imóveis.

III. Razões de decidir

4- Não é possível conhecer a tese de que não foi observada a regra do artigo 946, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a Apelação foi julgada antes do Recurso de Agravo de Instrumento. A questão não pode ser apreciada neste Recurso, pois eventual ofensa ao artigo 946 do CPC deveria ter sido suscitada em recurso próprio, tirado contra o Acórdão proferido no Recurso de Apelação.

5- A prolação superveniente da sentença de encerramento da recuperação judicial, com a declaração de cumprimento das obrigações vencidas nos 02 (dois) anos após o deferimento da recuperação judicial, obsta a análise do acerto ou desacerto da decisão do Juiz que autorizou a baixa das hipotecas e venda dos imóveis há mais de 03 (três) anos atrás.

6- Eventual conhecimento da matéria discutida o Agravo de Instrumento, neste momento, representaria total insegurança jurídica, pois é imprescindível que o processo ainda esteja em curso para que os recursos dele originados sejam examinados.

IV. Dispositivo e tese

7- Recurso desprovido, mantida a decisão unipessoal da Relatora que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:
O encerramento da recuperação judicial, com sentença transitada em julgado, e com a declaração de cumprimento das obrigações vencidas nos 02 (dois) anos após o deferimento da recuperação judicial, importa na perda superveniente do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento e, de conseguinte, prejudica a análise do seu mérito.

_______________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp: 1750079 SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/08/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 122.912/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 09/12/2019; STJ, REsp: 1158474/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, j. 04/12/2012.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1004202-88.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão de Id. 230029682 em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, em virtude da perda superveniente do objeto.

Em suas razões, o Recorrente alega que não foi observada a regra do artigo 946, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a Apelação foi julgada antes do Recurso de Agravo de Instrumento.

Afirma que embora o Recurso de Apelação tenha sido julgado primeiro, na sentença que encerrou a Recuperação Judicial n. 1001211-72.2017.8.11.0003, não foi enfrentada a questão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, qual seja: a baixa indevida das hipotecas dos imóveis de matrículas 849 e 1485, do Cartório de Registro de Imóveis de Anastácio-MS.

Aduz que tem interesse processual e que a sentença superveniente não pode prejudicar o julgamento do seu Instrumental, principalmente porque o caso versa sobre Recuperação Judicial, que foi encerrada com fundamento no artigo 63, da Lei 11.101/2005.

Insiste que tem interesse recursal e relembra que, nem sempre, a superveniência da sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento e, para fundamentar sua tese, transcreve julgado do STJ e do Tribunal de Justiça do Amazonas, em cujos recursos se discutiam o valor da causa.

Ainda para subsidiar seu argumento, transcreve doutrina de Fredie Didier Júnior, no sentido de que a superveniência da sentença, por si só, não gera a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

De outro norte, alega que embora os imóveis já tenham sido alienados, subsiste seu interesse em manter a hipoteca que, em sendo direito real acessório da garantia, permanece incidindo sobre o imóvel mesmo com sua venda.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja julgado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram Contraminuta (Id. 245633161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, elaboro breve retrospectiva dos fatos que motivaram a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento pelo Banco do Brasil S.A.

O Juiz singular homologou o Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia Geral de Credores e, de conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial ao Grupo Roma Transportes.

Dentre outros, o Plano de Recuperação autorizou a supressão de garantias reais e fidejussórias. Essa decisão tomada pela maioria da Assembleia Geral de Credores foi mantida pelo Julgador singular.

Tal fato motivou o Banco do Brasil S.A. a interpor, em 01/03/2019, o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002598-63.2019.8.11.0000, que foi parcialmente provido pela Segunda Câmara de Direito Privado, em 05/06/2019.

O Colegiado afastou as previsões de supressão das garantias fidejussórias e reais, de exclusão de exigibilidade dos créditos perante os coobrigados, fiadores e avalistas e de extinção das ações perante os garantidores; contudo, manteve inalteradas as previsões quanto ao deságio de 70% e prazo de carência de 36 meses para pagamento.

O Acórdão foi juntado aos autos da Recuperação Judicial em 11/06/2019.

Inconformado com a parcial procedência daquele Recurso, o Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso ao STJ, que foi desprovido. A decisão transitou em julgado em 18/07/2020.

Em outubro de 2020, a Recuperanda pugnou pela expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Anastácio-MS para que procedessem a baixa da hipoteca do imóvel de matrícula n. 1.485.

Posteriormente, pediu autorização para vender diversos imóveis, dentre eles os matriculados sob os números 849 e 1.485, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anástácio-MS.

Em 06/02/2021, o Juiz
a quo
acolheu ambos os pedidos. Determinou a baixa da hipoteca do imóvel de matrícula n. 1.485 e autorizou a alienação dos imóveis objetos das matrículas 3.702, 1.485 e 849 do CRI de Anastácio-MS; matrícula 2.214 do CRI de Itaituba-PA; e matrículas 801, 802 e 803 do CRI de Baianápolis-BA.

Diante da autorização da venda, a Recuperanda pediu a baixa da hipoteca do imóvel matriculado sob o n. 849.

O Banco do Brasil S.A., credor beneficiário das garantias constantes nas matrículas 1.485 e 849, opôs Embargos de Declaração.

Os Aclaratórios foram acolhidos pelo Juiz de origem; contudo, sem efeito modificativo, pois foi mantida a autorização da venda dos bens imóveis.

Aquela decisão motivou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento em que proferi a decisão ora combatida.

Conforme se extrai do Id. 79682478, o pedido de efeito suspensivo foi deferido em 15/03/2021 e, no dia seguinte (16/03/2021), o Banco do Brasil S.A. juntou cópia da decisão que concedeu a liminar nos autos da Recuperação Judicial.

Entretanto, conforme informado pela Sra. Silvia Maria Ávalo Pereira, Tabeliã Substituta, a garantia hipotecária que recaía sobre o imóvel matriculado sob o n. 1.485, foi cancelada em 10/02/2021, e o imóvel vendido na mesma data.

O Julgador
a quo
determinou que me fosse dado ciência do teor da informação prestada pela Tabeliã Substituta, bem como que ela (a Tabeliã) averbasse a decisão que concedeu efeito suspensivo a este Recurso, na matrícula do imóvel cuja venda foi noticiada.

Em junho de 2021, o Juiz singular determinou que a Recuperanda prestasse contas de todas as alienações de bens imóveis que autorizou (matrículas 3.702, 1.485 e 849 do CRI de Anastácio-MS, matrícula 2.214 do CRI de Itaituba-PA, e matrículas 801, 802 e 803 do CRI de Baianápolis-BA) e juntasse toda a documentação correlata.

A Recuperanda pediu que o Banco do Brasil S.A. fosse intimado para manifestar sobre a substituição da garantia.

Por meio de petição juntada em 07/07/2021, o Banco manifestou-se contrário à substituição dos bens.

Em 01/09/2021, a Segunda Câmara de Direito Privado julgou o Recurso de Agravo de Instrumento, deu-lhe parcial provimento, determinou o restabelecimento das hipotecas e a manutenção dos gravames em favor do Banco, nas matriculas 849 e 1.485, do Cartório de Registro de Imóveis de Atastácio-MS.

Os Agravados, Transportadora Roma Logística e Outros opuseram Recurso de Embargos de Declaração, que foi rejeitado.

Inconformados, interpuseram Recurso Especial.

Na sequência, Sandro Aurélio Hey e Jeanne Henriette Noordergaraaf Hey, na qualidade de terceiros interessados, pois adquiriram o imóvel objeto da matrícula 1.485, requereram a nulidade do Acórdão, sob o argumento de que não foram intimados.

A Vice-Presidente deste Tribunal indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos Agravados no Recurso Especial e, depois de apresentadas as Contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., admitiu o Recurso e determinou a remessa dos autos ao STJ.

Após a remessa do processo para a Corte Superior, os terceiros Sandro Aurélio Hey e Jeanne Henriette Noordergaraaf Hey juntaram nova petição reiterando a nulidade do Acórdão do Agravo de Instrumento, pois não foram intimados daquela decisão.

O Ministro Marco Aurélio Bellizze determinou o retorno dos autos para este Tribunal, a fim de que fosse apreciada e decidida a questão suscitada pelos terceiros.

Com a remessa dos autos ao meu gabinete, acessei o PJe de 1.º Grau e constatei que em 13/04/2023, o Juiz singular decretou o encerramento da Recuperação Judicial.

Verifiquei que o Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso de Apelação contra aquela sentença e, nas razões do Apelo, alegou que a Recuperação Judicial não poderia ser encerrada até o julgamento do Agravo de Instrumento.

Por fim, observei que o Recurso de Apelação foi desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Privado, em 24/04/2024, e que o Acórdão transitou em julgado em 04/06/2024.

Contatados tais fatos, proferi a decisão agravada, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente do objeto recursal.

A decisão consta do Id. 230029682 e está assim redigida, sem os destaques no original:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto Banco do Brasil S.A. em virtude de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1001211-72.2017.8.11.0003.

Ao que se extrai do caderno processual, o Recurso foi parcialmente provido pela Segunda Câmara de Direito Privado, em 01/09/2021.

O Colegiado determinou que fossem restabelecidas as hipotecas e mantidos os gravames em favor do Banco Recorrente, nas matrículas 849 e 1.485, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anástácio-MS.

Os Agravados, Transportadora Roma Logística e Outros opuseram Recurso de Embargos de Declaração, que foi rejeitado.

Inconformados, interpôs Recurso Especial.

Na sequência, Sandro Aurélio Hey e Jeanne Henriette Noordergaraaf Hey, na qualidade de terceiros interessados, pois adquiriram o imóvel objeto da matrícula 1.485, requereram a nulidade do Acórdão, sob

o argumento de que não foram intimados.

A Vice-Presidente deste Tribunal indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos Agravados no Recurso Especial e, depois de apresentadas as Contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., admitiu o Recurso e determinou a remessa dos autos ao STJ.

Após a remessa do processo para a Corte Superior, os terceiros Sandro Aurélio Hey e Jeanne Henriette Noordergaraaf Hey juntaram nova petição reiterando a nulidade do Acórdão do Agravo de Instrumento, por que não foram intimados daquela decisão.

O Ministro Marco Aurélio Bellizze determinou a retorno dos autos para este Tribunal, a fim de que aprecie e decida a questão suscitada pelos terceiros.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO.

Conforme a redação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator não conhecer de Recurso prejudicado.

Vale lembrar a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, no sentido de que:

9. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in Comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851)

Na hipótese,
este Agravo de Instrumento está prejudicado porque a Recuperação Judicial n. 1001211-72.2017.8.11.0003, onde foi proferida a decisão agravada, foi sentenciada
.

Com efeito,
em 13/04/2023, o Juiz singular decretou o encerramento da Recuperação Judicial
.

O Banco do Brasil S.A., inclusive interpôs Recurso de Apelação contra aquela sentença,
sob a tese de que o processo não poderia ser encerrado até o julgamento deste Instrumental; todavia, seu Apelo foi desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Privado, em 24/04/2024
.

O Acórdão transitou em julgado em 04/06/2024. A ementa está assim redigida:

APELAÇÃO - SENTENÇA QUE ENCERRA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REQUISITOS PARA ENCERRAMENTO CUMPRIDOS - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. Pela dicção do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos após a concessão, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial.

Oportuno transcrever as palavras da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, quando do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. sobre este Recurso de Agravo de Instrumento:

[...] o RAI n° 1004202-88.2021.8.11.0000, manejado pelo banco apelante, versa sobre matéria que não afeta a coletividade de credores, não sobejando dúvidas que o seu julgamento não teria o condão de prejudicar o encerramento da recuperação judicial, de maneira que o apelante poderá exigir o cumprimento da obrigação das recuperandas nos moldes descritos no artigo 62 e artigo 10, §9°, da LRF.

Dessa forma, mesmo que o objeto deste Recurso de Agravo de Instrumento gravite em torno da necessidade de manter hipotecas e gravames em favor do Banco Recorrente e, de conseguinte, impedir a venda dos imóveis, a superveniência da sentença acima referida, acabou por esvair o seu objeto, em especial porque há muito os imóveis das matrículas 849 e 1.485, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anástácio-MS, foram vendidos e os valores depositados na conta vinculada à Recuperação Judicial.

É de conhecimento dos operadores do Direito que o interesse de recursal se traduz no binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, isto é, em tese, a decisão judicial deve trazer situação mais vantajosa do ponto de vista prático para o Recorrente.

Neste caso, a venda dos imóveis e a superveniência da sentença acabaram por esvair o objeto deste Recurso, pois seria inócua qualquer discussão quanto à manutenção de gravames em favor do Banco do Brasil S.A. na matrícula daqueles imóveis.

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DA OPERAÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO PRETENDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DO PLANO. DECRETAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, Agravo de instrumento n. 0199594-69.2011.8.24.0000, de Guaramirim, rel. Des. Jaime Machado Júnior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 24.08.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ULTERIOR SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência de sentença que declarou cumprido o plano de recuperação judicial e decretou o encerramento da ação de recuperação judicial faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que autorizou levantamento parcial de depósito judicial em favor do agravado na ação de recuperação judicial.
2. Agravo de instrumento conhecido e declarada a perda de objeto do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.15.000902-2/052, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2020, publicação da súmula em 01/10/2020).

Portanto,
considerando que a Recuperação Judicial n. 1001211-72.2017.8.11.0003 foi encerrada, bem como que aquela sentença transitou em jugado, este Recurso deve ser julgado prejudicado, diante da perda superveniente do seu objeto
.

Com essas considerações e com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. alega que não foi observada a regra do artigo 946, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a Apelação foi julgada antes do Recurso de Agravo de Instrumento.

Afirma que embora o Recurso de Apelação tenha sido julgado primeiro, na sentença que encerrou a Recuperação Judicial n. 1001211-72.2017.8.11.0003, não foi enfrentada a questão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, qual seja: a baixa indevida das hipotecas dos imóveis de matrículas 849 e 1485, do Cartório de Registro de Imóveis de Anastácio-MS.

Aduz que tem interesse processual e que a sentença superveniente não pode prejudicar o julgamento do seu Instrumental, principalmente porque o caso versa sobre Recuperação Judicial, que foi encerrada com fundamento no artigo 63, da Lei 11.101/2005.

Insiste que tem interesse recursal e relembra que, nem sempre, a superveniência da sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento e, para fundamentar sua tese, transcreve julgado do STJ e do Tribunal de Justiça do Amazonas, em cujos recursos
se discutiam o valor da causa
.

Ainda para subsidiar seu argumento, transcreve doutrina de Fredie Didier Júnior, no sentido de que a superveniência da sentença, por si só, não gera a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

De outro norte, alega que embora os imóveis já tenham sido alienados, subsiste seu interesse em manter a hipoteca que, em sendo direito real acessório da garantia, permanece incidindo sobre o imóvel mesmo com sua venda.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja julgado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, quanto à tese de que não foi observada a regra do artigo 946, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a Apelação foi julgada antes do Recurso de Agravo de Instrumento, não comporta conhecimento, haja vista que foi objeto de análise no Recurso de Apelação interposto pelo Agravante nos autos da Recuperação Judicial n. 1001211-72.2017.8.11.0003.

Com efeito, a tese defendida pelo Agravante no Apelo era exatamente de que encerramento da Recuperação Judicial não poderia ter ocorrido porque o Recurso de Agravo de Instrumento pendia de julgamento e foi interposto em virtude de decisão que deferiu a baixa das hipotecas gravadas em seu benefício nas matrículas n. 849 e 1.485 do Cartório de Registro de Anastácio-MS.

Seu argumento, todavia, foi rejeitado à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado, cujo Acórdão transitou em julgado.

Logo, a questão não pode ser apreciada neste Recurso, pois eventual ofensa ao artigo 946 do CPC deveria ter sido suscitada em recurso próprio, tirado contra o Acórdão proferido no Recurso de Apelação.

No mais, ressalvo que tenho conhecimento de que a prolação da sentença, por si só, não acarreta a perda superveniente do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

Entretanto, consoante destacado na decisão agravada, a prolação superveniente da sentença de encerramento da recuperação judicial, com a declaração de cumprimento das obrigações vencidas nos 02 (dois) anos após o deferimento da recuperação judicial, obsta a análise do acerto ou desacerto da decisão do Juiz que autorizou a baixa das hipotecas e venda dos imóveis há mais de 03 (três) anos atrás.

Na verdade, eventual conhecimento da matéria discutida o Agravo de Instrumento, neste momento, representaria total insegurança jurídica, pois, conforme explicado pela Ministra Nancy Andrighi,
“a formação da coisa julgada, ainda que formal, é óbice intransponível ao conhecimento do agravo, na medida em que é imprescindível que o processo ainda esteja em curso para que os recursos dele originados venham a ser examinados”
. (STJ - REsp: 1750079 SP 2018/0151720-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019).

Por fim, para ilustrar que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, transcrevo os seguintes julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECLAMO
. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES
. 1.
Encerrada a recuperação judicial por sentença transitada em julgado, e, ainda, consignado, pela instância de cognição plena, por meio de ofício, que houve o devido cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial no período estabelecido pela legislação de regência, tem-se evidenciado, na hipótese, a superveniência perda do objeto do presente reclamo
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 122.912/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019). (sem grifos no original)

RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE DECRETA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
.
1. A decisão singular que se pretende ver restabelecida por meio do presente recurso especial determinou que a parte ora recorrida se abstivesse de retirar valores diretamente das contas-correntes da empresa recuperanda com vistas a saldar eventuais créditos existentes entre as partes, preconizando, primordialmente, evitar a ocorrência de privilégios no recebimento dos créditos que pudessem inviabilizar a recuperação, forçando a quebra. 2.
Encerrada a recuperação judicial, e consignado, pelas instâncias de cognição plena, o devido cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial no período estabelecido pela legislação de regência, a despeito da prática ora questionada procedida pela instituição financeira, destituído de proveito prático o reconhecimento de eventual ilicitude daqueles débitos em conta-corrente.
3. Recurso especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1158474 MT 2009/0186680-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 04/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2013). (sem grifos no original)

Evidente e inegável a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento ante a superveniência de sentença meritória transitada em julgado e, por conseguinte, prejudicada a análise da pretensão nele vinculada.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso de Agravo Interno e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024